Tribunal: STF
Processo: RE 108119
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-11
Data de publicação: 1986-03-11

Ementa:
PRECATORIO JUDICIARIO. CONSTITUIÇÃO, ART. 117 E PARAGRAFO PRIMEIRO.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO NO SENTIDO DE O VALOR DA
CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA, FIXADO EM CRUZEIROS, CONVERTER-SE EM
ORTNS,DEVENDO O PAGAMENTO, RESULTANTE DO PRECATORIO, EFETUAR-SE PELA
QUANTIA CORRESPONDENTE AO VALOR DAS ORTNS, NA DATA DE SUA
EFETIVAÇÃO. EMBORA CABIVEL A CONVERSAO DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM
ORTNS, NÃO [ POSSIVEL A DETERMINAÇÃO PARA QUE O PAGAMENTO SE DE PELO
VALOR DAS ORTNS NA DATA EM QUE FOI EFETUADO, MAS , TÃO SÓ, NO
MONTANTE A APURAR-SE A PRIMEIRO DE JULHO DO ANO EM QUE EXPEDIDO O
PRECATORIO. REQUISIÇÃO DO PAGAMENTO EM QUANTIA CERTA. ORIENTAÇÃO DO
STF FIRMADA NO JULGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO NUMERO 1238-SP E DO RE
NUMERO 103661-3-SP. ARESTO QUE OFENDEU O ART. 117, PAR. 1, DA
CONSTITUIÇÃO, REGULARMENTE PREQUESTIONADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.